Tribunal: TJDFT
Processo: 0718363-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. VEÍCULO. REVELIA. JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
1. É vedada a análise de documentos juntados extemporaneamente quando não configuradas as hipóteses do art. 435 do CPC/2015.
2. Negou-se provimento ao apelo.